Tribunal: TJPA
Processo: 0810678-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810678-49.2020.8.14.0301

APELANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: GABRIEL MATHEUS DA COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno deve ser conhecido, eis que interposto no prazo legal, sendo efetuado o pagamento do preparo.

2 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

3 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela existência de relações jurídicas interligadas entre os contratos de financiamento e de venda e compra para a aquisição de veículo, o que afasta a preliminar de julgamento ultra petita.

4 – No mérito, a agravante não rebateu os fundamentos da decisão que concluíram pela ausência de provas dos reparos feitos no veículo capazes de colocá-lo em perfeito funcionamento.

5 – Dano Moral mantido.

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e
DESPROVIDO
. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO N° 0810678-49.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: GABRIEL MATHEUS DA COSTA DIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4199 - DB - 2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 16431355), interposto por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA face a decisão monocrática (ID 16022779) que
negou provimento ao recurso de apelação,
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital-Pa., que nos autos da
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONTRATO DE VENDA E COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS INTERLIGADOS. VEÍCULO COM DEFEITO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL COMFIGURADOS. CONTRATOS ANULADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO CONFIRMADA RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, DO RITJE/PA, E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1 – Preliminar de sentença
extra petita
rejeitada. Ação que visa rescisão no contrato de compra e venda e de financiamento. Relações jurídicas interligadas. Celebração de contratos de financiamento e de venda e compra para a aquisição de veículo. Pactos formalmente independentes, mas que visam a uma causa comum.

2 -
In casu
, ficou demonstrado nos autos, que a aquisição do veículo automotor seminovo junto a empresa requerida/apelante, ocorreu por meio de contrato de financiamento. os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo estão interligados, possuindo uma finalidade comum, portanto, mutuamente dependentes.

3 – Sentença de parcial provimento mantida. Contratos anulados. devolução dos valores pagos. Dano Moral configurado. Indenização cabível.

4 - Em atenção ao regramento do art. 85, §11º do CPC, majora-se em mais 2% (dois) por cento, os honorários sucumbenciais.

5 - Decisão monocrática.
Recurso Desprovido
. sentença
a quo
confirmada.”.

Irresignada a empresa recorrente, em suas razões de Agravo Interno, aduz que a sentença prolatada pelo Juízo e mantida pela decisão monocrática,

é
ultra petita
, não existindo na petição inicial qualquer pedido de devolução do valor financiado do bem, tendo a Agravante suscitado em sede de Apelação os Princípios da Congruência e Adstrição, entendido pelo D. Relator como mero exercício de retórica.

Alega que a jurisprudência suscitada como paradigma do STJ, pela decisão monocrática, não possui qualquer relação com o caso em comento, visto se tratar em questão relacionada à legitimidade passiva do banco financiador que não compõe o polo passivo da demanda.

Assevera que, conforme entendimento do próprio STJ frente ao julgamento do Recurso Especial nº 1.946.388 - SP (2021/0200479-8), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, é descabida a resolução de contrato de financiamento quando obtido junto a banco de varejo, compreensão que coaduna com os fatos apontados na presente demanda.

Afirma não haver acessoriedade entre os contratos firmados pelo Agravado, vez que são distintos e independentes, não cabendo à Agravante arcar com valores que não foram objeto de requerimento na Petição Inicial e que não recebeu em virtude da venda do automóvel, tendo recebido na ocasião o valor de R$33.990,00 (trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais), que reflete o valor da causa da presente demanda atribuído pelo próprio Agravado.

No mérito, arguiu o não enfrentamento do laudo pericial apresentado nos autos, atestando desgaste natural do veículo, e que seria inconclusivo quanto ao alegado vício no câmbio, ignorando o fato do veículo ter percorrido 27.000 km desde a aquisição até a data da perícia.

Também se insurge contra a condenação em danos morais, que afirma inocorrentes, visto que não houve qualquer ato ilícito da Agravante a justificar a indenização por dano moral deferida em sentença, uma vez que, o laudo técnico apresentado constatou suposto vício evolutivo.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reformar inteiramente a decisão monocrática, no sentido de reformar a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 16886556.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade, e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela existência de relações jurídicas interligadas entre os contratos de financiamento e de venda e compra para a aquisição de veículo.

Incontroversa nos autos a venda do veículo pela empresa recorrente, com numerário obtido com o financiamento junto a instituição bancária financiadora, além da ocorrência de existência de vício oculto no bem, que motivou o pedido de rescisão dos pactos, diante da solidariedade da Instituição Financiadora e a empresa que comercializou veiculo, de forma que uma vez anulado o negócio jurídico, é óbvio que o valor despendido pelo autor, ou seja, pago pela compra do automóvel, deve ser devolvido, portanto não há que se falar em julgamento extra petita uma vez que tal procedimento está implícito, em face do desfazimento/cancelamento dos contatos, em decorrência da anulação destes.

Eis a jurisprudência:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REAIS CONDIÇÕES DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SOLIDARIEDADE VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. NEGÓCIOS DESFEITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA, POR VÍCIO QUE DEPRECIA O VEÍCULO, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO E APROVADO PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STAUS QUO ANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA, FIXADA EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO ÀS RÉS. Recurso adesivo da autora provido. Apelação da corré improvida.”. (TJ-SP - AC: 10045455220198260157 SP 1004545-52.2019.8.26.0157, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/11/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Rejeitando a preliminar de julgamento ultra petita.

No mérito, também se
verifica não ter a parte agravante se insurgido contra os fundamentos da decisão que concluiu que os vícios redibitórios, dificultam a utilização do veículo, e, por conseguinte, prejudicam a locomoção do consumidor, não tendo o agravante demonstrado, indicações plausíveis e consistentes em relação aos reparos feitos no veículo, e mais, que o automóvel, foi consertado e que se encontra em perfeito funcionamento
.

A agravante limitou-se em defender a existência de vício evolutivo,
sem rebater as conclusões do julgado quanto à inexistência de comprovação dos reparos realizados no automóvel
.

Nesse diapasão, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar, a seu favor, o resultado do julgamento.

Assim mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, mantendo-se ainda a condenação por danos morais, no patamar usualmente praticado pela jurisprudência desta Corte.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção dualista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não são suficientes para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA, Data Registrada no Sistema

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024